Tribunal: CARF
Processo: 14041.000047/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000047/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000047/2009-48
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2009-48

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.826/2010, às e-fls. 59/63, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de não ter a autuada apresentado a documentação solicitada nos termos de Intimação (CFL
38), em relação ao período de 01/2003 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 46/50 e
demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.199.7341-0.
O relatório fiscal Informa que o presente lançamento foi lavrado por não ter a
empresa, embora notificada, mediante Termo de Inicio dia Ação Fiscal — TIAF, Termo de
Intimação Fiscal (01 e 02) — TIF (fls. 30/35), nas datas estipuladas (TIAD em 23/01/08,
30/02/08 e 12/09/08), apresentado à fiscalização todas as folhas de pagamento da administração
e das obras realizadas em consórcio, além das Notas Fiscais de cooperativas lançadas na
contabilidade dos consórcios.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravante e ou
atenuantes.
Em face do relatado, foi aplicada multa de R$ 12.548,77, com base nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91; artigo 283, II, "j", e artigo 373, do RPS; e artigo 8°, V, da Portaria
Interminesterial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 67/70, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 54/56, alegando que foi autuada pelo
fato de ter deixado de apresentar qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições previdenciárias, e que, segundo a autuante, a ação fiscal, em principio,
compreendia o período de 01/1997 a 12/2006. Porem, devido à. complexidade dos
trabalhos e a precariedade na preparação das informações, foi necessário restringir o
período para 1997 a 1998.
Assim, pelo fato de o lançamento fiscal incluir período fulminado pela decadência
qüinqüenal (1997 a 1998) estabelecido pela Súmula Vinculante n° 8 do STF, entende a
impugnante que todo o lançamento torna-se insubsistente e requer, portanto, a
improcedência da presente autuação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2009-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Verificando os Termos de Intimação Fiscal, constato que, de fato, foram
solicitados as folhas de pagamentos referentes as obras elencadas nos Termos, além das Notas
Fiscais de Cooperativas, entre outros documentos, não tendo a autuada apresentado a totalidade
da documentação, afetando os trabalhos realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a Lei n°
8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Assim, de acordo com o § 2°, do art. 33, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
a empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias; ou seja, esta infração ocorre quando, solicitada a documentação pela
fiscalização, a empresa não a fornece ou fornece-a incompleta, o que implicará na lavratura do
AIOA e aplicação da multa prevista.
Quanto a alegação sobre decadência, equivoca- se a recorrente, de acordo com o
relato fiscal, a autoridade autuante deixa bastante claro que esta ação fiscal é uma continuidade
de outra instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – n° 09393595-F00, de
18/04/2007, encerrada em 12/2007, que a principio tratava do período de 01/1997 a 12/2006,
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000047/2009-48

mas devido a complexidade dos trabalhos e à precariedade na preparação das informações, foi
restringida ao período de 1997 a 1998.
Informa ainda o Fiscal que o período da presente autuação é de 01/2003 a 12/2006;
portanto, improcedentes as alegações da recorrente quanto a decadência da autuação, devendo,
por conseguinte, ser o credito ora lançado mantido em sua integralidade.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de apresentar
apenas um dos documentos solicitados pela fiscalização, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital